Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO A EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. EXCEPCIONALIDADE. PROVA DA NECESSIDADE DA VERBA ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade. De outro lado, são prestados em situações excepcionais aferidas caso a caso, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
3. No caso, é indevida a manutenção da obrigação alimentar, porquanto as provas dos autos, além de não indicarem a real possibilidade do apelante, não atestam a real necessidade e indispensabilidade dos alimentos pela apelada, que é jovem e possui plena capacidade laboral.
4. Apelação conhecida e provida.